Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CARÁTER ALIMENTAR DA QUANTIA BLOQUEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que o agravante/executado demonstrou que o bloqueio do valor R$ 600,71 incidiu em conta-poupança, afirmando que a quantia é proveniente do pagamento de salário.
2. A inexistência de depósito em conta de valor que não corresponda ao total da remuneração líquida do agravante, por si só, é insuficiente para descaracterizar o caráter alimentar da quantia bloqueada. Afinal, a cópia do contracheque revela que o agravante recebeu o pagamento de R$ 2.553,00 em dinheiro, não havendo obrigação legal para que deposite a totalidade da importância em conta bancária.
3. Não bastasse, o valor bloqueado, inferior a 40 salários mínimos, encontrava-se depositado em conta-poupança e, por essa razão, impenhorável.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.